Tribunal: TJBA
Processo: 8028447-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028447-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: I. C. C. e outros (2) Advogado(s): KARINE GONCALVES PENERA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA ESPÁSTICA. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO INTENSIVO. RISCO IMINENTE DE MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO. SOBRESTAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que sobrestou a expedição de alvará referente a valores bloqueados para custeio de tratamento de saúde de menor portadora de paralisia cerebral quadriplégica espástica (CID G80.0). 2. O juízo de origem condicionou a liberação dos valores à apresentação de novos orçamentos, não obstante ter sido deferido o pedido liminar há mais de quatro meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o sobrestamento da expedição de alvará referente a valores já bloqueados para tratamento de saúde urgente, mediante exigência de novos orçamentos, quando há risco iminente à vida da beneficiária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde é direito fundamental (arts. 6º e 196 da CF), sendo os entes federados solidariamente responsáveis por sua efetivação, conforme Tema 793 do STF. 5. A criança e a pessoa com deficiência gozam de proteção prioritária (art. 227 da CF; Lei nº 8.069/1990; Lei nº 13.146/2015). 6. Os laudos médicos atestam perigo iminente de morte por broncoaspiração/asfixia, prescrevendo com urgência fisioterapia neurológica intensiva. 7. A tutela de urgência foi deferida em 17.12.2024 e restou estável por ausência de recurso dos entes públicos (art. 304 do CPC), que também não cumpriram voluntariamente a obrigação. 8. A exigência de novos orçamentos como condição para liberação de valores já bloqueados é desproporcional e irrazoável diante do risco à vida da menor. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal e determinar a expedição de alvará para liberação dos valores bloqueados, mantida a obrigação de prestação de conta em juízo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8028447-70.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes I. C. C. e outros (2) e como agravados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .